Tribunal: TJSP
Processo: 1033127-44.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: CYNTHIA THOME
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. IMPROCEDÊNCIA.
I. Caso em Exame
Ação anulatória de multa administrativa ajuizada por SOBAM – Centro Médico Hospitalar S.A. contra a Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON/SP, visando à declaração de nulidade de decisão e de auto de infração administrativos, com suspensão da exigibilidade do crédito e afastamento ou redução

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. IMPROCEDÊNCIA.
I. Caso em Exame
Ação anulatória de multa administrativa ajuizada por SOBAM – Centro Médico Hospitalar S.A. contra a Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON/SP, visando à declaração de nulidade de decisão e de auto de infração administrativos, com suspensão da exigibilidade do crédito e afastamento ou redução da multa aplicada. Sentença julgou improcedente a ação, reconhecendo a regularidade do processo administrativo e a adequação da dosimetria da multa.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se houve descumprimento do dever de prestar informações ao PROCON/SP, conforme exigido pelo art. 55, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, e se a dosimetria da multa foi proporcional.
III. Razões de Decidir 3. A sentença reconheceu a regularidade do processo administrativo, observando a legalidade, o contraditório e a ampla defesa, e a adequação da dosimetria da multa conforme Portaria Normativa PROCON no 57/2019. 4. A alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação foi afastada, pois o decisum enfrentou os pontos relevantes para a solução da controvérsia.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A não apresentação de documentação completa em resposta à notificação do PROCON configura infração ao artigo 55, § 4o, do CDC. 2. A aplicação de multa é legal e proporcional, considerando a gravidade da infração.
Legislação Citada:
Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 55, § 4o; art. 57.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1072853-59.2022.8.26.0053, Rel. Borelli Thomaz, 13a Câmara de Direito Público, j. 22.05.2023;
TJSP, Apelação Cível 1000750-82.2023.8.26.0291, Rel. Claudio Augusto Pedrassi, 2a Câmara de Direito Público, j. 23.10.2024;
TJSP, Apelação Cível 1061737-56.2022.8.26.0053, Rel. Rubens Rihl, 1a Câmara de Direito Público, j. 20.04.2023.